Tribunal: CARF
Processo: 10480.727941/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.727941/2018-20 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.412 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
27 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
NETUNO INTERNACIONAL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: (i) aprecie a documentação apresentada pelo Recorrente às e-fls. 638/794,
conjuntamente com os demais elementos probatórios dos autos, (ii) confirme, com base na
documentação contida no processo, se as aquisições de insumos questionadas (Alevinos, Juvenil
e Larva) estavam sujeitas à incidência ou não da contribuição em litígio, com a apuração de
eventual valor de crédito a que teria direito o Recorrente, (iii) intime o Recorrente para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, colacione aos autos outros documentos hábeis que possam atestar suas
alegações e que a Autoridade Fiscal entenda necessários para o cumprimento da diligência, de
modo a colaborar com o resultado efetivo da diligência e (iv) após a realização da diligência,
elabore Relatório Fiscal conclusivo, com ciência ao contribuinte para sua manifestação no prazo
de 30 (trinta) dias, devolvendo, ao final, o presente processo a este Colegiado para
prosseguimento. Vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Márcio Robson Costa,
que consideravam desnecessária a realização de diligência. O Recorrente obteve pronunciamento
judicial em sede de Mandado de Segurança (autos no 0815299-65.2022.4.05.8300) no sentido de
que o CARF apreciasse o Recurso Voluntário interposto no prazo de 40 (quarenta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727941/2018-20
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“1. Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela interessada acima
epigrafada, contra a decisão que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento - PER
37203.36469.090617.1.5.19-0520 relativo ao saldo credor da Cofins Não-Cumulativa
apurado no 1o trim./2017. O valor pleiteado de crédito neste PER foi de R$ 674.714,23,
porém foi reconhecido o montante de R$ 598.988,35, conforme Despacho Decisório.
2. Foi juntado aos autos a Informação Fiscal, através da qual a autoridade tributária, na
Delegacia da Receita Federal em Recife/PE, detalha o procedimento fiscal que teve
como objetivo realizar a análise dos créditos d e PIS e COFINS não-cumulativos,
vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno-Alíquota Básica (NTMI-AB),
Receita Não Tributada no Mercado Interno-Importação (NTMI-IMP), Receita de
Exportação-Alíquota Básica (EXPO-AB) e Receita de Exportação-Importação(EXPO-
IMP), referentes ao período do Janeiro/2017 a Junho/2017, informados pelo
Contribuinte em suas Escriturações Fiscais Digitais (EFD’s) e utilizados nos Pedidos de
Ressarcimento. No presente processo serão tratados apenas os fatos relativos a Cofins
Não-Cumulativa e apurados no 1o trim./2017.
3. O Auditor-Fiscal relata que foram consideradas as informações constantes nas EFD ́s,
nas NFe ́s emitidas pelo Contribuinte e por terceiros a ele relacionados nessas
operações, transmitidas ao SPED. As planilhas eletrônicas de apuração de créditos
foram juntadas aos autos e constam os motivos das glosas, tendo sido efetuadas pelas
seguintes razões: (i) Bens utilizados como insumos, foram efetuadas glosas por (a)
Ajuste Negativo/Dev Compras, (b) bem não considerado insumo e (c) Operação não
tributada - NF-e CST 06/07/08; (ii) Serviços utilizados como insumos, as glosas foram
feitas por sido apropriado créditos sobre (a) Frete de bem não considerado insumo, (b)
Frete pago por terceiros e (c) Serviço não considerado insumo.
Da manifestação de inconformidade
4. Devidamente cientificado da decisão denegatória, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade, por meio da qual formulou, em síntese, as seguintes
razões de defesa:
4.1 Informa que é tradicional empresa do setor pescado no Estado de Pernambuco,
produtora de Peixe tipo Tilápia, sendo que boa parte da produção é transformado em
filé. Afirma que a partir de 2013, com a redução para alíquota zero do PIS/COFINS nas
saídas internas conforme as alíneas “a” e “b”, inciso XX, art. 1o, da Lei 12.839/2013, a
empresa passou a acumular créditos do PIS e da COFINS pelas aquisições de matérias-
primas tributadas e utilizadas em sua produção, o que originou os pedidos de
ressarcimento em questão;
4.2 Explica que o reconhecimento pelo Auditor-Fiscal apenas de parte do valor
pleiteado em seu PER foi em razão de glosas de créditos apurados sobre compras de
insumos Alevinos, Juvenil e Larva, por terem sido adquiridos com a informação dos
códigos CST 06 (Operação Tributável a Alíquota Zero), 07 (Operação Isenta da
Contribuição) e 08 (Operação sem Incidência da Contribuição).
4.3 Defende que estes produtos “não são amparados por nenhum desses códigos de
CST, o que nos obriga a entender que ocorreu um erro na informação desses dados nos
documentos fiscais emitidos por seus fornecedores.”;
4.4 E continua em sua defesa:
11. Para que esses produtos pudessem ser declarados com estes códigos, é
necessário que ocorra seu enquadramento nas hipóteses de desoneração previstas
na legislação do PIS e da COFINS, ou seja, que ocorra uma previsão de imunidade
(inciso I, § 2o, art. 149, da Constituição Federal), não incidência (hipóteses
regulamentadas pelos os artigos 44 e 45, da Instrução Normativa no 247/2002),
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

isenção (hipóteses regulamentadas pelo o artigo 46, da Instrução Normativa no
247/2002), suspensão (Lei no 10.925/2004; Lei no 11.033/2004; Lei no 11.051/2004,
Lei no 11.196/2005 e Lei n° 11.488/2007) e alíquota zero (Lei no 10.925/2004).
12. Porém, as aquisições que a empresa realiza de Alevinos, Juvenil e Larva, não se
encontram beneficiadas com nenhuma destas situações, sejam elas de imunidade,
não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero, e dessa forma, estão sujeitas a
estas contribuições.
13. Como prova desta afirmação, outros fornecedores que vendem o mesmo
produto, estão utilizando outros códigos de CST que determinam que a operação
realmente está sujeita a incidência destas contribuições, cujo exemplo de
documento fiscal (DANFE no 3.726, ATT INTERNACIONAL LTDA. e DANFE No
1.133,PISCICULTURA AQUABEL-BOMAR LTDA.) anexamos a esta manifestação.
14. O fato dos fornecedores terem utilizado indevidamente um código de CST que
determina a exclusão da incidência do PIS e da COFINS, induziu o Auditor Fiscal a
entender que estas aquisições não possibilitava a recuperação dos créditos destes
insumos, conforme determina o inciso II, § 2o, artigo 3o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003:
“§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
......
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.”
15. Ora, o fato do fornecedor ter mencionado indevidamente outro código de CST,
não determina que a operação não esteja sujeita ao pagamento da contribuição. O
código de CST apenas indica o tratamento tributário concedido pela empresa
naquela operação, mas em nenhum momento exclui do emissor do documento fiscal
da obrigação do recolhimento do PIS e da COFINS, bem como do adquirente destes
insumos da possibilidade da recuperação dessas contribuições. (grifei)
4.5 Informa que o Dec. No 70.235/72 “objetiva dar condições a que o julgador busque a
verdade material dos fatos, podendo inclusive diligenciar de ofício, se assim for
necessário” e que, “Em busca do cumprimento do princípio da verdade material e do
livre convencimento, a valoração das provas ganha extrema importância dentro do
Processo Administrativo Tributário”.
4.6 Acrescenta que as notas fiscais informadas no PER/DCOMP são operações de
aquisições de insumos de produto classificado NCM/SH 0301.99.11; 0301.99.12 e
reafirma que as inconsistências apontadas pelo Auditor Fiscal da RFB foram
decorrentes da utilização indevida da CST 06, 07 e 08.
Do pedido
5. Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade em razão de ter
sido demonstrada a insubisistência e improcedência do deferimento parcial do seu
pleito.
6. Consta dos autos que o requerente ingressou com mandado de segurança cível para
que fosse determinada judicialmente a análise das manifestações de inconformidades
pendentes de julgamento no prazo de 30 dias e obteve sentença favorável ao seu pleito,
exarada pelo MM. Juiz Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, Sr. Edvaldo Batista
da Silva Júnior, no seguinte teor:
“Com estas considerações, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a
impetrada adote as providências necessárias para a análise das manifestações de
inconformidade listadas na exordial e protocolados pela impetrante há mais de 360
dias, proferindo decisão no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de arbitramento
de multa diária. Intime-se para cumprimento."
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

6.1 Consta também que o Despacho Decisório originário de no 1.060/2018 foi retificado
pelo Despacho Decisório no 1.670/2019 em razão da identificação de erro no cálculo do
montante a ser compensado. O contribuinte foi cientificado e apresentou manifestação
de conformidade para ambos atos decisórios. Considerando que o Despacho Decisório
no 1.670/2019 substitui o anterior, tomo conhecimento apenas da manifestação de
inconformidade que combate o referido ato decisório para fins de julgamento nesta
instância do contencioso.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e está
ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA – CST. NOTAS FISCAIS. OPERAÇÕES
NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. APROVEITAMENTO
DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE. PROVA. ERRO DE FATO DO FORNECEDOR.
Fica mantida a glosa de créditos apurada com base nos CST destacados nas notas fiscais
de aquisição dos produtos, quando o adquirente não demonstrar que, em razão de
suposto erro de fato cometido pelo fornecedor ao emitir o documento fiscal, a transação
em apreço estaria legalmente obrigada ao pagamento do PIS e COFINS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada é reputada como incontroversa, não sendo
possível impugná-la em momento processual posterior, na forma do art.
17 e do § 4o, art. 16 do Dec. 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
a glosa promovida pela autoridade fiscal, relativa aos créditos provenientes
de aquisições de insumos – sobretudo, alevino, juvenil e larva -, é indevida, eis que a indicação
de códigos “não tributados”, por parte do fornecedor, decorreu do equívoco exclusivo deste, ao
declarar as operações como sujeitas aos códigos CST 06, 07 e 08;
(ii)
o equívoco perpetrado pelo fornecedor não acoima de irregular a tomada
de crédito realizada, na medida em que o seu direito ao crédito independe da verificação da
alíquota efetivamente aplicada pelo fornecedor sobre a receita da venda ou da prestação do
serviço, a par do que já consignado pela Solução de Consulta COSIT no 22 de 2016;
(iii)
a instância de piso, considerou que, muito embora esteja correto o
entendimento da recorrente, no sentido de que o simples fato de o fornecedor indicar
equivocadamente códigos “não tributáveis” para efeito de acobertar as operações não impede a
tomada de crédito pelo adquirente, ainda assim, “o recorrente não conseguiu demonstrar que as
operações em apreço estariam legalmente obrigadas ao pagamento do PIS e COFINS”;
(iv)
evidenciou que, especificamente quanto a estes insumos – alevino, juvenil
e larva -, que são as matérias-primas adquiridas para a produção de tilápia, comercializada sob a
forma de “filé de peixe”, após processamento e beneficiamento, por se tratarem estes insumos de
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

“peixes vivos”, não poderiam jamais terem sido amparados pelos códigos CST
supramencionados, isto é, houve um equívoco da parte do fornecedor ao declarar as operações;
(v)
as aquisições de Alevinos, Juvenil e Larva não se encontram beneficiadas
com nenhuma hipótese de desoneração, seja de imunidade, não incidência, isenção, suspensão ou
alíquota zero, e dessa forma, estão sujeitas normalmente a contribuições do PIS e da COFINS;
(vi)
os produtos Alevino, Juvenil, e Larva, por serem “peixe vivo”, são
classificados na TIPI sob o código NCM 03.01 – precisamente, o 0301.99.11 (Tilápia) - e, desse
modo, não gozam do benefício fiscal previsto no art. 1o, XX, da Lei no 10.925/2004;
(vii)
após o processamento e beneficiamento do “peixe vivo” Tilápia,
comercializa o filé de tilápia com o código NCM 03.04, este, sim, acobertado pela alíquota zero
(CST 06);
(viii) as hipóteses de suspensão, como se textualmente pontuou na decisão ora
recorrida, são aquelas previstas no art. 2o da IN SRF no 660, de 17 de julho de 2006, norma
vigente à época dos fatos;
(ix)
a suspensão da exigibilidade das contribuições para o PIS e a COFINS
incidente sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos agropecuários incide,
exclusivamente, quando o adquirente exerce atividade agroindustrial, nos termos previstos no
art. 6o, I, da IN SRF no 660, de 17 de julho de 2006, sendo que esta, por sua vez, excetua
expressamente deste enquadramento “as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de
1990”;
(x)
a legislação que dispõe acerca da suspensão da exigibilidade das
contribuições para o PIS e a COFINS é absolutamente clara ao ressalvar, desta desoneração, as
operações direcionadas a adquirentes que exploram a atividade da psicultura, como é,
exatamente, o seu caso;
(xi)
quando adquire os insumos mencionados, eles são tributados normalmente,
por não se enquadrarem em nenhuma hipótese de desoneração;
(xii)
nos DANFE ́s emitidos pelo fornecedor, consta expressamente o código
NCM 03.01 e, por conseguinte, tal mercadoria não se encontra abarcada por nenhum benefício
fiscal de PIS/COFINS;
(xiii) o CST utilizado pelos fornecedores não consta expressamente no DANFE,
de modo que, a rigor, quando adquiriu tais produtos, ela somente pôde visualizar, no documento,
o código NCM 03.01, que corresponde ao “peixe vivo” - produto sujeito à incidência do
PIS/COFINS ao ser comercializado;
(xiv) ao adquirir tais mercadorias se creditou normalmente do PIS/COFINS, até
porque se trata de mercadorias tributadas;
(xv)
se é que os fornecedores lançaram em sua apuração CST incorreto, isso se
deu por equívoco, o que pode ser facilmente comprovado pela análise dos demais documentos
fiscais que instruem o pedido de ressarcimento, os quais foram emitidos por outros fornecedores
que vendem os mesmos produtos (Alevino, Juvenil e Larva), com a utilização correta do CST
que determina a sujeição da operação à incidência das contribuições, a exemplo das DANFE ́s no
3.726 e 1.133, já anexados aos autos;
(xvi) são os fornecedores, portanto, que devem ser cobrados a pagar o
PIS/COFINS devido na operação, uma vez que os produtos são tributados – e não a adquirente
quem deve ser glosada de créditos legítimos;
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

(xvii) o posicionamento da Cosit/RFB exarado na Solução de Consulta no
227/2017 NÃO se amolda ao presente caso, pois apenas tratou de elucidar o disposto no § 2o do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que estabelece que “não dará direito a crédito o
valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no
caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”;
(xviii) a Solução de Consulta Cosit no 227/2017 e o inciso II do § 2o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 devem ser interpretados no sentido de que é vedado o
aproveitamento de créditos na aquisição de bens que a legislação prevê expressamente não
estarem sujeitos ao pagamento de PIS/COFINS, independentemente de fornecedor ter
efetivamente apurado e recolhido ou não as contribuições;
(xix) a Receita Federal do Brasil, na Solução de Consulta Cosit no 22/2016,
exarou o entendimento de que os créditos admissíveis para desconto dos valores devidos a título
de contribuições para o PIS e COFINS devem ser calculados pela alíquota prevista em lei, e não
pela alíquota efetivamente aplicada pelo fornecedor no documento fiscal;
(xx)
no caso dos autos, o fornecedor lançou as operações como “não tributadas”
na sua apuração, por usar um CST errado, mas é fato que as operações, na realidade, se
sujeitavam à incidência do PIS/COFINS, o que decorre da própria NCM indicada no documento
fiscal, uma vez que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de benefício fiscal previstos na
legislação pertinente;
(xxi) a Administração Pública deve sempre buscar a verdade substancial,
independentemente do que haja sido informado no documento fiscal;
(xxii) ao escriturar o documento em sua EFD-Contribuições, o fez de acordo
com o que prescreve a legislação e, aliás, com o que consta do próprio documento fiscal (no qual
os produtos corretamente descritos, com NCM tributável), isto é, lançou as operações como
sujeitas ao recolhimento de PIS/COFINS e, portanto, passíveis de creditamento; e
(xxiii) na Solução de Consulta Cosit no 4/2017, ao mesmo tempo que menciona o
“caráter instrumental e probatório” da nota fiscal, também destaca que ele apenas gera
“presunção relativa de veracidade” contra o seu emissor. No caso, a presunção se perfaz apenas
em desfavor do fornecedor emitente do documento fiscal, e não do adquirente.
Na sequência processual a empresa Recorrente apresentou o recibo e as
declarações PGDAS emitidos por seu fornecedor, cujos relatórios, em seu entendimento,
comprovam que as saídas de alevino, juvenil e larva promovidas foram oferecidas à tributação de
PIS e COFINS.
Em 13/10/2022 foram anexados aos autos a petição inicial e decisão liminar do
Mandado de Segurança no 0815299-65.2022.4.05.8300, em trâmite perante a 3a Vara Federal do
Recife, Justiça Federal em Pernambuco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

Preliminarmente, é de se consignar que a Recorrente obteve pronunciamento
judicial em sede de Mandado de Segurança (autos no 0815299-65.2022.4.05.8300) no sentido de
que o CARF aprecie o Recurso Voluntário interposto no prazo de 40 (quarenta) dias.
A decisão judicial foi lavrada nos seguintes termos:
“A concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença de dois
pressupostos legais, o fumus boni iuris e o perigo da demora.
No caso dos autos observo que a impetrante busca a determinação para que o CARF
delibere acerca de seu recurso. Destaco que o pedido tem a devida razoabilidade já que
o cidadão tem direito a uma prestação do serviço pela administração pública, mesmo
considerando as dificuldades de recursos humanos e a quantidade de serviço
apresentado.
Posto isso, pela presença dos devidos pressupostos concedo a liminar para que o recurso
seja apreciado em até 40 dias.
Intimações inclusive por email. Intime-se a PFN para dizer se tem interesse no feito e
para tomar ciência da decisão. Ao MPF. Ao julgamento.”
Em atendimento ao determinado judicialmente, o feito foi incluído em pauta de
julgamento.
Compreendo que o feito merece ser convertido em diligência.
A tese recursal está centrada no argumento de que a glosa promovida pela
autoridade fiscal, relativa aos créditos provenientes de aquisições de insumos – sobretudo,
alevino, juvenil e larva -, é indevida, eis que a indicação de códigos “não tributados”, por parte
do fornecedor, decorreu do equívoco exclusivo deste, ao declarar as operações como sujeitas aos
códigos CST 06, 07 e 08 e que tal equívoco perpetrado pelo fornecedor não acoima de irregular a
tomada de crédito realizada, na medida em que o seu direito ao crédito independe da verificação
da alíquota efetivamente aplicada pelo fornecedor sobre a receita da venda ou da prestação do
serviço, a par do que já consignado pela Solução de Consulta COSIT no 22 de 2016, bem como
que as operações não possuem nenhuma benesse fiscal, estando sujeitas à tributação.
Veja-se que a própria decisão recorrida levanta dúvidas sobre a possibilidade real
de a Recorrente ter direito aos créditos vindicados, conforme excertos a seguir:
“21. Entretanto, entendo que o mero erro do CST na nota fiscal não é suficiente para
determinar de imediato a vedação do direito ao crédito, sem que se apure à qual situação
tributária do PIS e COFINS estaria legalmente sujeita a operação objeto do equívoco.
Admito isso desde que a transação não esteja viciada com a prática de fraude ou conluio
envolvendo adquirente e fornecedor.
Isto advém do que dispõe a Súmula STJ 509, que determina a licitude do
aproveitamento ao crédito das operações verídicas realizadas entre partes de boa-fé.
22. Nesta perspectiva, nada impede que a interessada demonstre que as informações
constantes das notas fiscais eletrônicas emitidas pelas pessoas jurídicas vendedoras
estão equivocadas, apontando, por exemplo, que a classificação da mercadoria ou o
tratamento tributário dado pelo fornecedor decorre de erro de fato ou de erro na
aplicação da legislação tributária. Nesse caso, a eventual demonstração de que a
operação estava sujeita ao pagamento das contribuições, não obstante a informação
diversa inserida na nota fiscal, acarretaria o reconhecimento do direito da interessada à
apuração de créditos.
23. Com isso, apesar de admitir que possui razoabilidade a interpretação do contribuinte
sobre os efeitos do CST na nota fiscal, quando afirma que o “fato do fornecedor ter
mencionado indevidamente outro código de CST, não determina que a operação não
esteja sujeita ao pagamento da contribuição”, o recorrente não conseguiu demonstrar
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

que as operações em apreço estariam legalmente obrigadas à incidência do PIS e
COFINS, pois nesta mesma linha, contrapondo o raciocínio do impugnante, o referido
erro de CST não determina que a operação estaria sujeita ao pagamento da
contribuição.”
Ora, em razão da tal dúvida, poderia já a instância de origem ter convertido o
julgamento em diligência já que admitiu de modo expresso como razoáveis os argumentos de
defesa apresentados.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil,
teve a Recorrente a manifesta intenção de provar o seu direito, sendo que tal procedimento,
também está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6o e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
A verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que impõe que
prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à Recorrente
quanto ao Fisco.
Em processos como o presente, deve ser propiciado à Recorrente a oportunidade
para esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório.
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez e
certeza crédito postulado, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de Origem para que
reanálise as questões postas durante o transcurso processual.
Compreendo, portanto, que a diligência é válida e pode elucidar com maior
exatidão o tema posto em litígio, razão pela qual, é de se deferi-la mesmo que em sede recursal,
em observância ao princípio da verdade material.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: (i) aprecie a
documentação apresentada pelo Recorrente às e-fls. 638/794, conjuntamente com os demais
elementos probatórios dos autos, (ii) confirme, com base na documentação contida no processo,
se as aquisições de insumos questionadas (Alevinos, Juvenil e Larva) estavam sujeitas à
incidência ou não da contribuição em litígio, com a apuração de eventual valor de crédito a que
teria direito o Recorrente, (iii) intime o Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

colacione aos autos outros documentos hábeis que possam atestar suas alegações e que a
Autoridade Fiscal entenda necessários para o cumprimento da diligência, de modo a colaborar
com o resultado efetivo da diligência e (iv) após a realização da diligência, elabore Relatório
Fiscal conclusivo, com ciência ao contribuinte para sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias,
devolvendo, ao final, o presente processo a este Colegiado para prosseguimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 845
DF CARF MF
Original